Tribunal: STF
Processo: Rcl 92126
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Biguaçu/SC, em 17.3.2026, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal de Santa Catarina no Processo nº 5007483-63.2022.8.24.0007, pelo qual mantida a seguinte sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, em alegado desrespeitado às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525:
“THEREZA CRISTINA STACHECHEM DE PAULA ajuizou a presente ação de cobrança em face do MUNICÍPIO DE BIGUAÇU/SC, aduzindo que é servidora pública efetiva, desde 20/02/2017, e por tal razão encaminhou ao Município pedido de promoção por antiguidade e licença-prêmio, o qual foi indeferido com base na Lei Complementar n. 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). (...)
Em que pese as alegações feitas pelo requerido, em análise à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, verifica-se que foi conferida interpretação teleológica ao mencionado art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar n. 173/2020, por entender que a vedação exposta em tal dispositivo almejava tão somente obstar o aumento de despesas com pessoal durante o período pandêmico, sem interferir, todavia, na continuidade do cômputo do tempo de serviço para fins de obtenção de licença-prêmio, triênios, quinquênios e outras vantagens. (...)
Sendo assim, deve ser reconhecida a contagem de tempo para efeitos de aquisição de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e afins no período compreendido entre 28/05/2020 a 31/12/2021. Ademais, completado o tempo necessário para a aquisição do direito e cumpridos os demais requisitos dispostos na legislação pertinente, é devida a concessão do benefício pleiteado.
A parte autora também faz jus ao recebimento integral e atualizado dos valores que deixou de auferir, a contar desde 1º/01/2022, a exemplo do estabelecido no inciso IV do § 8º do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, descontados eventuais valores recebidos extrajudicialmente, com os devidos reflexos em férias e décimo terceiro salário. (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para RECONHECER a contagem do tempo de serviço efetivamente prestado entre 28/5/2020 e 31/12/2021, bem como declarar o direito da parte autora à concessão do benefício pleiteado, e CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores que a parte autora deixou de auferir a partir de 1º/01/2022, descontados eventuais valores recebidos extrajudicialmente, com os devidos reflexos em férias e décimo terceiro salário e com correção nos termos da fundamentação” (fls. 5-9, doc. 3).
2. O reclamante afirma tratar-se “‘ação declaratória condenatória’ ajuizada por Thereza Cristina Stachechem de Paula, servidora pública municipal ocupante do cargo de natureza efetiva de Assistente Social, desde 20/02/2017, que almeja obter o reconhecimento judicial do direito à continuidade do cômputo do tempo de serviço suspenso durante o período de vigência da Lei Complementar (LC) n. 173/2020, com amparo no art. 8º, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), para fins de implementação de promoção por antiguidade e licença prêmio” (fls. 1-2, doc. 1).

Sustenta que a “presente reclamação obsta impugnar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 5007483-63.2022.8.24.0007, para a preservação da autoridade das decisões da Suprema Corte nos julgamentos das Ações Direta de Inconstitucionalidade n. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, eis que a referida decisão ora reclamada deixou de aplicar o inciso IX, do art. 8º da LC 173/2020, determinando ao Município de Biguaçu que computasse o período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 como tempo de serviço para efeitos de concessão de vantagens funcionais (promoção por antiguidade e licença-prêmio) à servidora”  (fl. 8, doc. 1).

Enfatiza que a autoridade reclamada teria contrariado “o inc. IX, do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, pois a referida norma expressamente suspendeu a contagem de tempo de serviço para efeitos de concessão de certos benefícios aos servidores. Com isso, a referida posição da colenda Turma Recursal de Santa Catarina, ao manter a decisão do MM. Juiz de 1º grau, infringe as decisões do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6447, 6450, 6525 e 6442, que, em controle concentrado, reconheceram a constitucionalidade da referida norma legal” (fl. 9, doc. 1).

Anota que o “Supremo Tribunal Federal entendeu pela aplicação integral da Lei Complementar nº 173/2020, sem abrir margem à limitação de seu texto, como o fez a sentença reclamada com a permissão da contagem do tempo de serviço para fins de concessão de vantagem funcional à parte autora, além do pagamento retroativo a partir de 01/01/2022” (fl. 10, doc. 1). 

Assevera que, “levando em conta o pacífico e reiterado posicionamento dessa Suprema Corte sobre o tema em que se funda esta demanda, bem como o respeito à segurança jurídica e à força vinculante dos precedentes proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 642, 6447, 6450, 6525) e de repercussão geral (Tema 1.137), a decisão ora reclamada precisa ser afastada, pois ofende peremptoriamente a autoridade do STF, a fim de que se determine a aplicação integral do inciso IX, do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020” (fl. 16, doc. 1).

Requer “a concessão de liminar, inaudita altera pars, para suspender o processo nº 5007483-63.2022.8.24.0007, em trâmite, no momento deste ajuizamento, na 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, nos termos da fundamentação e do art. 300, do CPC” (fl. 18, doc. 1).

Pede, no mérito, seja cassada “a sentença exorbitante e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n. 6.442, 6447, 6450 e 6552), confirmando a liminar eventualmente concedida” (fl. 19, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assegurar à servidora pública municipal a possibilidade de computar o tempo de serviço entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para fins de promoção por antiguidade e demais vantagens pessoais, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).

7. Em 15.4.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742-RG, Tema 1.137, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou sua orientação jurisprudencial no sentido da constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020: 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021).

Firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 

8. No inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020 se dispõe:
“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(…) IX – contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins” (grifos nossos).

9. Ao determinar a contagem do tempo como de período aquisitivo, a autoridade reclamada descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. 

A contagem do tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional.3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020.5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 47.793-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe  7.12.2021).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE GASTOS IMPOSTAS À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS AFETADOS PELA CALAMIDADE PUBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS INVOCADOS PELO JUÍZO RECLAMADO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE ao apreciar as ADIs 6.442; 6.447; 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021), assentou a constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020. Segundo o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referido dispositivo está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. Precedentes: Rcl 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, de 27/6/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, de 14/3/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DE 16/8/2021 e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, de 10/2/2022. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 61.385-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

No mesmo sentido: Rcl n. 48.464, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 12.8.2021; Rcl n. 48.209, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.8.2021; Rcl n. 48.178, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.7.2021; Rcl n. 50.301, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.8.2022; Rcl n. 50.619, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.5.2022; Rcl n. 49.835, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.5.2022; Rcl n. 51.296, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 48.214, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.2.2022; Rcl n. 49.054, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.12.2021; Rcl n. 48.735, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.2.2022; Rcl n. 50.963, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.12.2021; e Rcl n. 48.538, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2021.

10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal de Santa Catarina no Processo nº 5007483-63.2022.8.24.0007, pelo qual mantida a sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, e determinar outro seja proferido como de direito, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.

Publique-se. 

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora